Tribunal: TJMT
Processo: 0004360-50.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004360-50.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELTON DOS SANTOS MOURA - CPF: 056.591.411-10 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, CTB
– POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – REPRIMENDA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça efetuada na sentença, porquanto o art. 67, do Código Penal, aduz que no caso de concorrerem agravantes e atenuantes a análise deve ser feita conjuntamente, preponderando as de caráter pessoal, de modo que deve ser compensada a agravante prevista no art. 298, III do CTB com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Elton dos Santos Moura
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0004360- 50.2018.8.11.0006, código 234740,
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 306, da Lei 9.503/97, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença tão somente para que seja compensada a agravante do art. 298, III, do CTB com a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena privativa de liberdade se mantenha no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso (Id. 32118472).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença tão somente para que seja compensada a agravante de ter o réu dirigido veículo automotor sem a devida habilitação (art. 298, III, do CTB) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), de modo que a pena privativa de liberdade se mantenha no mínimo legal.

Da análise dos autos, tenho que razão assiste à defesa.

Ao que se vê, o apelante confessou a prática delitiva e, portanto, deve ser aplicada em seu favor a atenuante da confissão espontânea. Também recai sobre ele a agravante de ter conduzido veículo automotor sem a devida habilitação.

In casu
, vislumbra-se que apesar de o douto magistrado ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, deixou de atenuar a pena intermediária, com amparo no que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, e, por conseguinte, agravou a pena em razão da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

É de entendimento pacífico que a atenuante da confissão espontânea diz respeito à personalidade do agente e, no concurso entre agravantes e atenuantes, deve ser tida como preponderante. Entretanto, há agravantes que envolvem, do mesmo modo, a personalidade do agente e deve ser considerada também como preponderantes.

No caso em que há uma agravante e uma atenuante, ambas envolvendo a personalidade do réu, devem ser compensadas entre si, pois igualmente preponderantes.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o art. 67, do Código Penal, aduz que no caso de concorrerem agravantes e atenuantes a análise deve ser feita conjuntamente, preponderando as de caráter pessoal.

Assim, é possível a compensação da agravante prevista no art. 298, III do CTB com a atenuante da confissão espontânea, porquanto igualmente preponderantes, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – (...)
COMPENSAÇÃO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA COM A
AGRAVANTE
PREVISTA NO
ART
.
298
,
III
,
CTB
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Assim, ainda que a
confissão
do apelante não tenha tido relevância para a comprovação da autoria delitiva, foi considerada pelo juiz para fundamentar a sentença condenatória, razão pela qual, na segunda fase de individualização da pena, procedo à
compensação
entre a
atenuante
da
confissão
espontânea, prevista no artigo 65, inciso II, "d", do Código Penal, com a
agravante
prevista no artigo
298
, inciso
III
, da Lei nº 9503/1997, ficando a pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa”.

(TJMT, N.U 0003203-82.2010.8.11.0051, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [
ART
. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] (...) ATUAÇÃO EX OFFICIO PARA PROMOVER A
COMPENSAÇÃO
DA
AGRAVANTE
ACIMA MENCIONADA COM A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS (...) 5. Atua-se, de ofício, para compensar a
agravante
descrita no
art
.
298
, inciso V, do
CTB
e a
atenuante
da
confissão
espontânea, prevista no
art
. 65 do CP, porquanto igualmente preponderantes. Precedentes jurisprudenciais.

(...)”.
(TJMT, N.U 0002535-72.2010.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Em conclusão, na segunda fase de individualização da pena, procedo à compensação entre a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, II, “d”, do Código Penal, com a agravante prevista no art. 298, III, da Lei nº 9503/1997, ficando a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não concorrendo causa de aumento e de diminuição, torno a pena intermediária em definitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para compensar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, II, “d”, do Código Penal, com a agravante prevista no art. 298, III, do CTB, redimensionando a pena aplicada a
Elton dos Santos Moura
para 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime aberto e a substituição por restritiva de direito efetuada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020